Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESES NÃO APRESENTADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS FORMULADOS EM FAVOR DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MOMENTO INADEQUADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DA BUSCA POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. RÉU MAIOR. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses recursais não submetidas, oportunamente, à apreciação do juízo a quo constituem inovação recursal, cujo exame é incabível na esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância e, por consequência, violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. É inviável a análise de pedidos formulados em favor de terceiros, que não integram a lide.
3. A decisão que recebe a denúncia é considerada ato judicial com natureza de decisão interlocutória e, realiza mero juízo de prelibação, de maneira que não desafia recurso de apelação, sobretudo após o trâmite regular da ação penal com sentença prolatada.
4. Recebida a denúncia e oportunizada resposta ao réu, o magistrado deverá absolver sumariamente o acusado, quando verificar qualquer das hipóteses do art. 397 do CPP. 4.1. A absolvição sumária somente é cabível antes do início da instrução processual.
5. O Acordo de Não Persecução Penal é instrumento de política criminal, sujeitando-se à avaliação discricionária do Ministério Público, pois se trata de prerrogativa do órgão acusador e não um direito subjetivo do acusado. 5.1. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa.
6. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador ou por determinação judicial. 6.1 Contudo, havendo fundadas razões, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas por violação de domicílio e, consequente ilicitude das provas, derivadas da busca e apreensão.
7. Evidenciando o conjunto probatório que a conduta do réu se ajusta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e, não se vislumbrando causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória, pela prática do tráfico de drogas.
8. O erro de tipo exige que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do Código Penal, o que não ocorreu na hipótese.
9. A reincidência específica do réu, por si só, obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
10. Possuindo o réu, mais de vinte e um anos de idade ao tempo do fato, não se aplica a atenuante genérica da menoridade relativa do art. 65, I, do CP.
11. O pleito de substituição da prisão-pena para prisão domiciliar é inadequado em apelação, devendo ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.
12. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.